Tribunal: TJDFT
Processo: 0762051-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS À IMPRENSA POR AUTORIDADE POLICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU FALSIDADE. DEVER DE ESCLARECIMENTO E TRANSPARÊNCIA DA ATUAÇÃO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de dano moral Em seu recurso, o autor insiste na tese da conduta irregular praticada pelo agente público, apontando diversas falhas nas investigações no que tange às informações dadas aos órgãos de imprensa no momento em que estava em segredo de justiça.
2. Recurso próprio, tempestivo e com custas e preparo juntados nos IDs 36465527 e 36465529. Contrarrazões no ID 36465532.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. Assim, face a constatação de que basta a análise da prova documental para resolução da demanda, desnecessária a realização de audiência de instrução para tal finalidade. Preliminar rejeitada.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do Código Civil).
5. No caso em tela, verifica-se que o inquérito sigiloso apontado pelo autor somente foi instaurado no dia 18/05/2018, e as declarações feitas à imprensa pelo agente de polícia se deram 2 (dois) dias antes, no dia 16/05/2018. Além disso, as informações veiculadas na imprensa foram baseadas nas informações colhidas pelo delegado no local do fato (ID 36465151 / 36465152).
6. Nesse sentido, ressalta-se que a coexistência entre o direito de informação e a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem pressupõe o balanceamento de ambos, sem cercear por completo qualquer um deles.
7. Ademais, constata-se nos autos que o processo no 2018.01.1.015258-6 da 3a Vara Criminal de Brasília, só foi instaurado 5 (cinco) dias após as declarações do delegado à imprensa (em 21/05/2018), ID 36465149.
8. Portanto, não prosperam as alegações de que houve falsa acusação pelo delegado de polícia, uma vez que a entrevista concedida se limitou a relatar o ocorrido narrado pelos envolvidos. Aliás, a entrevista concedida à imprensa local configura relevante instrumento da democracia e de participação da sociedade nos atos administrativos.
9. Assim sendo, não há que se falar em responsabilidade civil, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo delegado, não havendo dano quando não constatada a ocorrência de excesso ou abuso da autoridade policial na narrativa à imprensa, agindo no estrito cumprimento do dever de seu cargo.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.